Tribunal: TJDFT
Processo: 0715525-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0715525-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABIANA MENDES VAZ GOMES PACIENTE: FLAVIO NASCIMENTO DE FIGUEIREDO AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA O paciente, preso em flagrante pelos crimes do art. 16 da L. 10.826/03 e do art. 180 do CP (porte de arma de uso restrito e receptação), teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 3.4.25, para garantia da ordem pública (ID 70995462). Afirmam os impetrantes que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva – os crimes não foram cometidos com violência ou grave ameaça. E o paciente é primário. Pede, em liminar, seja a prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas. A prisão preventiva somente será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP, redação da L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”). Em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). Consta no auto de prisão em flagrante que policiais em patrulhamento receberam informação do serviço de inteligência da Polícia Militar sobre homem, trajando calça jeans e blusa preta, que teria entrado em veículo branco com arma de fogo na cintura. O veículo foi interceptado no Setor Santa Luzia, Quadra 9, Brasília/DF. No momento da abordagem, o condutor fugiu a pé e não foi localizado. O passageiro (o paciente), abordado, portava arma de fogo institucional da Polícia Militar do Distrito Federal, municiada. Ele disse, em oitiva informal, que havia comprado a arma por R$ 8.000,00, e que mantinha outras munições em residência localizada no Setor de Oficinas, Cidade Estrutural. Outros policiais foram ao local e encontraram, sobre a bancada da cozinha, mais de 100 munições. A abordagem ocorreu em razão das informações passadas pelo serviço de inteligência. A prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na gravidade dos crimes, destacando-se a apreensão de arma de fogo pertencente à PMDF e de 105 munições, além da notícia de que ele tem passagem policial recente, por receptação ocorrida em janeiro de 2025 (ID 70995462, p. 3/4). Os crimes, embora graves, são sem violência ou grave ameaça à pessoa. E o paciente é primário com residência fixa (ID 70995465) e trabalho lícito (ID 70995466). Quanto ao delito que teria cometido em 7.1.25 - receptação culposa -, aceitou proposta de transação penal, cujos termos foram homologados em juízo (ID 70995463). Não há fatos concretos a indicar que solto cometerá novos crimes. A liberdade do paciente não oferece risco à ordem pública a justificar a custódia cautelar. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes, por ora, para garantir a ordem pública – objetivo da prisão preventiva. Caso não cumpridas as medidas cautelares, essas serão revogadas e o paciente recolhido à prisão. Como medidas cautelares fica estabelecido: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal; II - obrigação de informar eventual mudança de residência; III - obrigação de comparecer a todos os atos do processo. Defere-se a liminar para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares, devendo o paciente ser posto em liberdade salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Concede-se à presente decisão força de alvará de soltura. Após ser colocado em liberdade, o paciente deverá comparecer em juízo e firmar termo de compromisso das medidas cautelares que lhe foram impostas. Comunique-se e cadastre-se no BNMP. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2025. Desembargador JAIR SOARES